Tribunal: TJDFT
Processo: 0729974-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729974-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUAN PABLO SANTANA SANTOS IMPETRANTE: LEONARDO ROCHA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EVELYN CATARINA DO CARMO SANTOS E LEONARDO ROCHA RODRIGUES em favor de JUAN PABLO SANTANA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódias - NAC, em decorrência de constrangimento ilegal por conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Por ocasião da decisão de ID 39173949, a liminar pleiteada foi indeferida. A autoridade coatora já apresentou informações, conforme se pode verificar no ID 39272875. Então, o impetrante juntou a petição de ID 39316497, alegando que uma das teses suscitadas no writ não foi analisada, qual seja, a de que o paciente possui um filho com apenas 11 anos de idade, que necessita de seus cuidados, pois, em que pese a renda do ora postulante não seja alta, é com ela que se sustentava e provia tanto o menor Pedro Henrique, a sua esposa, assim como se garantia o envio de Pensão Alimentícia ao seu outro filho de 16 anos de idade, sendo a única pessoa capaz de arcar com tais despesas, dentro de seu núcleo familiar. Sobre o tema, destaco que tal pleito, de prisão domiciliar sob a alegação de que o paciente possui um filho de 11 anos que necessita de cuidados paternos, não foi levada ao Juízo da causa e, portanto, não foi debatida em primeiro grau de jurisdição, tornando inviável o seu conhecimento nesta segunda instância, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, mantenho o entendimento primordial de que ao menos nessa fase liminar do presente writ não se mostra cabível o deferimento de liberdade provisória ao paciente, não se mostrando adequada, também, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador